Tribunal: STF
Processo: RMS 40233
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por 
J L C F contra o seguinte acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    1. O Conselho de Justificação é um processo especial instaurado no âmbito das Forças Armadas, com vistas a julgar a capacidade do oficial de carreira permanecer na ativa devido a questões éticas e morais, por isso, de natureza administrativa.



    2. No contexto dos Conselhos de Justificação, os Embargos Infringentes não são aceitáveis em razão: i. da natureza administrativa dos processos; ii. da especificidade da legislação que os rege; iii. do princípio da taxatividade, que limita os recursos a aqueles expressamente previstos; iv. do objetivo de garantir a celeridade e a proteção da disciplina militar.



    3. Técnica de Julgamento Ampliado se restringe a hipóteses bem delimitadas do processo judicial de natureza cível, quais sejam, interposição de Apelação e de Agravo de Instrumento, bem como ajuizamento de Ação Rescisória. Ademais, outro fator impeditivo, também previsto no CPC, encontra-se descrito no inciso III do § 4º do art. 942, o qual estabelece a impossibilidade de aplicação da citada técnica de julgamento quando a decisão não unânime for proferida pelo Plenário, o caso do Conselho de Justificação.



    4. Esta Corte Castrense preconiza que o termo inicial para a prescrição de 6 anos do direito de punir administrativamente se opera com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, considera-se o período prescricional a contar da decisão final oriunda do Juízo criminal. Observa-se que entre a instauração do Conselho de Justificação e o trânsito em julgado da condenação penal passaram-se apenas 3 meses, ou seja, dentro do prazo.



    5. A lei não determina um prazo final para punir na esfera ética e moral. Contudo, dentro das máximas jurídicas da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, pode-se conceber o mesmo prazo de 6 anos para se concluir o processo administrativo. Desse modo, o Acórdão desta Corte Castrense em Conselho de Justificação, que decidiu pela perda do posto e patente do Impetrante, foi publicado ainda dentro do direito de punir estatal.



    6. A independência das esferas de atuação do poder estatal é consagrada pelo Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode ter reflexos penais, administrativos e civis. Significa dizer que os acontecimentos que deram suporte a um determinado processo no foro criminal podem, por sua natureza e circunstância, servir de subsídio para um julgamento administrativo, sem que isso represente um bis in idem.



    7. Segurança denegada. Decisão por unanimidade”(e-doc. 4).



O caso



    2. O recorrente afirma que “o Conselho [de justificação] foi erigido com base em condenação no APM 7000498-90.2019.7.01.0001 – que foi uma ameaça proferida pelo militar, estando em surto psicótico, sem remédios, em 11 de agosto de 2018”, mas que “a Corte Castrense, infelizmente, não quer reconhecer a PRESCRIÇÃO” (fl. 3, e-doc. 5).



    Alega que “o militar foi submetido ao Conselho de Justificação por hipótese que atenta contra a Constituição, conforme Art. 142, § 3º, pois o militar mesmo com pena inferior a dois, foi submetido a Conselho e está perdendo o posto e a patente” (fl. 23, e-doc. 5).



    Sustenta que “o militar não teve direito à defesa, pois a Corte Castrense negou a apreciação deste caso não unânime por meio do Embargo Infringente” (fl. 23, e-doc. 5).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso, posto que os indeferimentos estão na contramão do que determina a Legislação e a Constituição, a fim de que seja reconhecida a prescrição do Conselho de Justificação” (fl. 39, e-doc. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    Na espécie, trata-se de mandado de segurança impetrando contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no “Agravo Interno 7000438-74.2024.7.00.0000, a fim de opor Embargos Infringentes ou Técnica de Ampliação de Colegiado, disponível no art. 942 do Código de Processo Civil” 
(e-doc. 5).



    O impetrante ressalta também “a prescrição da matéria, na forma do 
art. 18 da Lei 5.836/1972, bem como a eventual violação ao princípio ne bis in idem, haja vista a extinção da punibilidade da condenação operada na Ação Penal Militar (APM) 7000498-90.2019.7.01.0001” (e-doc. 5).



    O mandado de segurança foi denegado sob estes fundamentos na parte em que guarda relação com o presente recurso:



    “A parte Impetrante argumentou pela prescrição do processo de Conselho de Justificação após a extinção da punibilidade criminal, em virtude do cumprimento da suspensão condicional da pena em 1º.8.2023 e da eventual ofensa ao princípio do ne bis in idem (não duas vezes pelo mesmo fato):



    (...)



      Inicialmente, cabe esclarecer que o Conselho de Justificação foi instaurado pelo Sr. Comandante da Marinha, por meio da Portaria 270/MB/MD, de 27.9.2021, para julgar fato que tenha ofendido a honra e a moral da Força pelo Impetrante, enquadrado no art. 2º, inciso IV, da Lei 5.836/1972, em decorrência da condenação criminal nos autos da Apelação 7000217-96.2021.7.00.0000, conforme Acórdão proferido por este Tribunal, cujo trânsito em julgado foi lavrado em 23.6.2021.



    Observa-se que entre a instauração do Conselho de Justificação e o trânsito em julgado da condenação penal passaram-se apenas 3 meses (trânsito em julgado da Ação Penal em 23.6.2021 e instauração do processo administrativo em 27.9.2021).



    (...)



    Esta Corte Castrense preconiza que o termo inicial para a prescrição de 6 anos do direito de punir administrativamente se opera com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, considera-se o período prescricional a contar da decisão final oriunda do Juízo criminal, nos termos do caput e parágrafo único do art. 18 da Lei 5.836/1972. Jurisprudência, in verbis:



    (...)



    Assim, o termo inicial do direito de punir administrativamente ocorreu dentro do prazo estipulado. A lei não determina um prazo final para punir na esfera ética e moral. Contudo, dentro das máximas jurídicas da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, pode-se conceber o mesmo prazo de 6 anos para se concluir o processo administrativo.



    Desse modo, o Acórdão desta Corte Castrense, no Conselho de Justificação 7000247-97.2022.7.00.0000, que decidiu pela perda do posto e patente do Impetrante, foi publicado no DJe 210/2022, de 6.12.2022, ou seja, ainda dentro do direito de punir estatal.



    (...)



    Quanto ao pedido de violação constitucional por dupla punição pelo mesmo fato, inviável tal tese jurídica diante da independência das instâncias penal e administrativa.



    A independência das esferas de atuação do poder estatal é consagrada pelo Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode ter reflexos penais, administrativos e civis. Significa dizer que os acontecimentos que deram suporte a um determinado processo no foro criminal podem, por sua natureza e circunstância, servir de subsídio para um julgamento administrativo, sem que isso represente um bis in idem, desde que caracterizada, dentro do marco legal de cada instância autônoma, a possibilidade de punir.



    (...)



    Além disso, adentrar no mérito da coisa julgada, operada no Conselho de Justificação 7000247-97.2022.7.00.0000, malfere a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e as limitações do próprio remédio constitucional, restritas a hipóteses de direito líquido e certo. Assim, deve-se assegurar a eficiência e a previsibilidade do sistema legal disciplinar, a fim de evitar a reabertura de debates que já se encerraram de forma definitiva” (e-doc. 5). 



    Neste recurso ordinário, o recorrente insiste nas teses de prescrição da pretensão punitiva e de ofensa aos princípios da vedação ao bis in idem e do devido processo legal.



    4. Não se vislumbra direito líquido e certo a ser protegido na presente impetração. 



    Nos termos do art. 18 da Lei n. 5.836/1972, que dispõe sobre o conselho de justificação, “ prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei”.



    Consta dos autos que o acórdão do Superior Tribunal Militar, no Conselho de Justificação n. 7000247-97.2022.7.00.0000, que concluiu pela perda do posto e patente do recorrente, foi publicado em 6.12.2022, ou seja, ainda dentro do direito de punir do Estado, mesmo considerando a data em que praticado o ato (11.8.2018) como marco inicial da prescrição.



    5. Também não prospera a alegação de que a condenação do recorrente importaria em bis in idem. O processo especial decorrente do Conselho de Justificação, que objetiva a apuração de conduta suscetível de ensejar a perda do posto e da patente de militar, por indignidade para o oficialato, tem natureza administrativa.



    Nesse sentido, é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “ERECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.032.562-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).



    “POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. II - Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, 
do CPC” (ARE n. 1.005.800-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DECRETADA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 32.970, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016). 



    6. Não se verifica, ainda, ofensa ao contraditório e à ampla defesa pelo indeferimento do pedido de julgamento ampliado. Como assentado no acórdão recorrido, é “inviável empregar o sistema recursal da lei adjetiva civil ao Conselho de Justificação, haja vista o aspecto restritivo do próprio CPC, como a inviabilidade de aplicação do seu art. 942 nas decisões emanadas do Plenário, além da sua previsão somente para a apelação, agravo de instrumento e ação rescisória. Ainda, o CPPM possui sistema recursal próprio, o que impede o emprego da regra processualista comum” (e-doc. 5).



    7. Pelo exposto, ausente direito comprovado de plano do recorrente, menos ainda algum que possa ser rotulado de líquido e certo, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora